Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710785-84.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 18270905) apresentado pela parte ALBERTO NOGUEIRA BARROS JÚNIOR em face de ITAU BANCO S.A., ante a decisão de não conhecimento de ID 17437050 proferida por esta relatoria. A parte apelada foi intimada a se manifestar (ID 18363435), tendo apresentado a petição de 18336150, na qual pede a manutenção da decisão de não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. A parte apelante formula pedido de reconsideração em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Certifique-se o transito em julgado, tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 10:10:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador